Tribunal: TJPA
Processo: 0811736-78.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811736-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BEMVIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 204, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMAS REPETITIVOS 566 E 567 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. INAPLICABILIDADE DIRETA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I)
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, destinando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.

II)
O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a matéria devolvida ao tribunal, aplicando corretamente o art. 204, § 1º, do Código Civil, que determina que a interrupção da prescrição operada contra um devedor solidário abrange os demais coobrigados e seus herdeiros.

III)
A distinção entre prescrição da pretensão do direito de ação e prescrição intercorrente não conduz, no caso concreto, a resultado diverso, pois, ausente litisconsórcio passivo necessário e presente a citação dos demais devedores solidários, operou-se a interrupção do prazo em relação a todos, obstando o reconhecimento da prescrição intercorrente pela simples ausência de citação de um único executado.

IV)
Os Temas Repetitivos 566 e 567 do STJ (REsp 1.340.553/RS) foram firmados no âmbito de execuções fiscais, regidas pela Lei n. 6.830/80, não sendo diretamente aplicáveis à execução por título extrajudicial de natureza privada. Ademais, o processo não se encontrava suspenso, o que afasta a incidência do art. 921, §§ 4º e 4º-A, do CPC.

V)
Para fins de prequestionamento, registra-se expressamente a apreciação dos arts. 921, §§ 4º e 4º-A, 239 e 240, §§ 2º e 4º, do CPC/2015; art. 204, § 1º, do Código Civil; e art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

VI)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BEM VIVER EMPREENDIMENTOS LTDA contra o acórdão prolatado por esta Relatoria no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0811736-78.2024.8.14.0000, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão interlocutória de primeiro grau que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, bem como julgou prejudicado o Agravo Interno em razão da perda de objeto.

Em síntese, a embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, apontando, em essência, os seguintes vícios: (i) omissão quanto à análise e aplicação do art. 921, §§ 4º e 4º-A, do CPC/2015, e dos Temas Repetitivos 566 e 567 do STJ (REsp 1.340.553/RS), que estabeleceriam o início automático do prazo prescricional intercorrente a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, independentemente de pronunciamento judicial formal de suspensão; (ii) contradição interna, pois o acórdão teria aplicado o art. 204, § 1º, do Código Civil — dispositivo pertinente à interrupção da prescrição da pretensão do direito de ação — para afastar a prescrição intercorrente, que possui natureza e fundamento diversos, sendo ela sanção à inércia do exequente no curso do processo; e (iii) omissão quanto à apreciação dos arts. 239 e 240, §§ 2º e 4º, do CPC, que impõem a indispensabilidade da citação para a validade do processo e o dever do exequente de diligenciar para sua efetivação.

Ao final, requer a embargante, com efeito modificativo, a reforma do acórdão para que se reconheça a ocorrência da prescrição intercorrente e se determine a extinção do processo executivo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/2015, além de prequestionamento para fins de eventual interposição de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário.

O Banco da Amazônia S/A apresentou impugnação (ID. respectivo), pugnando pelo não conhecimento dos embargos, por entender que a embargante os utiliza como sucedâneo de recurso, sem indicação precisa de vício no julgado, e, subsidiariamente, pelo seu improvimento.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Embora a impugnação do embargado aponte o uso dos declaratórios como sucedâneo de recurso, verifico que a embargante indica, ainda que de forma prolixa, vícios específicos de omissão e contradição, além de buscar o prequestionamento da matéria federal. Diante disso, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, os embargos não merecem acolhimento.

Não há omissão quanto ao art. 921, §§ 4º e 4º-A, do CPC, nem quanto aos Temas Repetitivos 566 e 567 do STJ. Esses dispositivos e precedentes pressupõem, respectivamente, a suspensão formal da execução por ausência de bens ou devedor — o que não ocorreu nos autos, pois o processo transcorreu normalmente — e a existência de execução fiscal regida pela Lei n. 6.830/80, inaplicável à hipótese de execução por título extrajudicial privado. Não havia, portanto, omissão a suprir.

Também não há contradição. A embargante sustenta que o art. 204, § 1º, do Código Civil, invocado no acórdão, seria pertinente apenas à prescrição da pretensão do direito de ação, não à prescrição intercorrente. O argumento não prospera. Vejamos:

O acórdão embargado aplicou o dispositivo para demonstrar que, em obrigação solidária, a citação válida de qualquer dos codevedores interrompe a prescrição em relação a todos. Esse efeito projetou-se sobre a relação jurídico-processual estabelecida, inviabilizando o reconhecimento da prescrição intercorrente pela simples ausência de citação de um único executado, sobretudo quando os demais devedores solidários foram regularmente citados e o exequente não se mostrou inerte no curso do feito. Os precedentes de execução fiscal trazidos pela embargante (AgRg no REsp 1.074.055/SC e REsp 962.621/RS) tratam de redirecionamento a sócios, situação jurídica distinta dos devedores solidários originários do título, e por isso não se aplicam ao caso.

Igualmente, não há omissão quanto aos arts. 239 e 240, §§ 2º e 4º, do CPC. O art. 239 diz respeito à validade do processo, e não à prescrição. Tratando-se de litisconsórcio facultativo, a ausência de citação de um dos executados não invalida o feito em relação aos demais. O art. 240, § 2º, por sua vez, pressupõe a falta de citação do devedor em relação ao qual se busca o efeito interruptivo — hipótese que não se verifica, pois a citação dos codevedores solidários já operou a interrupção do prazo em relação a todos.

Para fins de prequestionamento, registra-se que esta Corte examinou e afastou a aplicação, ao caso concreto, dos arts. 921, §§ 4º e 4º-A, 239 e 240, §§ 2º e 4º, do CPC/2015; art. 204, § 1º, do Código Civil; art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal; e Temas Repetitivos 566 e 567 do STJ, pelas razões expostas no acórdão embargado e neste voto.

Diante do exposto, CONHEÇO os presentes Embargos de Declaração e, no mérito, REJEITO-OS, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026